Tribunal: TJMT
Processo: 1008604-41.2019.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008604-41.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 14.837.607/0001-35 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), VECELLI PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 21.975.923/0001-39 (AGRAVANTE), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO - CNPJ: 19.221.032/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – INÉRCIA -
INDEFERIMENTO DA INICIAL E O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cabe à parte litigante ser diligente ao outorgar poderes, não podendo se eximir de sua recalcitrância em não cumprir os comandos judiciais responsabilizando o advogado que os patrocinava.

2. Tendo a parte deixado de atender ao comando judicial para promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, cabível o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição da ação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Vecelli Comercial Agrícola Ltda., Vecelli Participações S.A.
e
Edimar José Vendruscolo,
com o fito de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por elas interposto (ID 71212950).

Para tanto, os ora agravantes aduzem que somente foi proferida a Sentença que extinguiu o feito em razão da atuação imotivadamente omissiva do advogado que os representava, sendo evidente que a parte não pode ser prejudicada pela omissão na prestação dos serviços jurídicos.

Sustentam que o princípio da inafastabilidade da jurisdição é a garantia constitucional ao cidadão em exercer o seu direito de ação, levando ao conhecimento do Poder Judiciário os fatos ocorridos e que dependem de proteção do Estado a fim de ser efetivado.

Defendem que não possuem condições financeiras aptas para suportar as custas processuais, pois além de possuírem várias dívidas em execução, a sua renda atual é totalmente destinada para manter as despesas ordinárias de sua família (ID 75897981).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 78123497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que os agravantes pretendem
reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por elas interposto.

Para tanto, aduzem que somente foi proferida a Sentença que extinguiu o feito em razão da atuação imotivadamente omissiva do advogado que os representava, sendo evidente que a parte não pode ser prejudicada pela omissão na prestação dos serviços jurídicos.

Sustentam que o princípio da inafastabilidade da jurisdição é a garantia constitucional ao cidadão em exercer o seu direito de ação, levando ao conhecimento do Poder Judiciário os fatos ocorridos e que dependem de proteção do Estado a fim de ser efetivado.

Defendem que não possuem condições financeiras aptas para suportar as custas processuais, pois além de possuírem várias dívidas em execução, a sua renda atual é totalmente destinada para manter as despesas ordinárias de sua família (ID 75897981).

Contudo, conforme fiz constar na decisão ora vergastada,
no caso,
os recorrentes justificam a sua inércia em atender os comandos judiciais que determinaram o recolhimento das custas iniciais, com base na suposta conduta desidiosa do antigo causídico que os patrocinava.

Destaca-se que, os argumentos lançados pelos recorrentes não têm o condão de infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, porquanto, o advogado a quem agora tecem críticas foi por eles constituído.

Ora, cabe à parte litigante ser diligente ao outorgar poderes, não podendo se eximir de sua recalcitrância em não cumprir os comandos judiciais responsabilizando o advogado que os patrocinava.

Ademais, no tocante à alegada hipossuficiência, tem-se que o magistrado singular entendeu não ter sido a mesma comprovada, com o que indeferiu a concessão do benefício de justiça gratuita, determinando que os autores, no prazo de 15 (quinze) dias, procedessem ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a significar indeferimento da inicial, pela inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil (fls. 115/118 - ID 66892465).

Da decisão, os ora recorrentes interpuseram recurso de agravo de instrumento, protocolizado sob o nº. 1015276-13.2019.8.11.0000 (fls. 166 - ID 66892473), ao qual foi negado provimento por unanimidade (fls. 206 - ID 66892486).

Em razão do não provimento do agravo de instrumento, os recorrentes foram intimados para que, no prazo de 15 (quine) dias, procedessem ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (fls. 214 - ID 66892487), contudo, permaneceram inertes, conforme certificado nos autos (fls. 222 - ID 66892492).

Logo, diante do contexto fático acima declinado, tem-se que a sentença não comporta nenhuma reforma, porquanto o juízo singular valeu-se da legitimação constante nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC, que assim dispõem:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321
.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Infere-se que, não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial, o que foi observado pelo sentenciante.

Logo, tendo os recorrentes deixado de atender ao comando judicial, para promoverem o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, cabível o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição da ação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SEM COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PARA EMENDA E RECOLHIMENTO - INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora, intimada, deixa de recolher custas iniciais é possível a extinção do processo, com cancelamento da distribuição
.
(N.U 1014028-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado, pelo magistrado, na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321 do CPC
.
(N.U 1022243-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

Então, sem que tenham os agravantes convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021